Tribunal: TJSP
Processo: 2065685-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.